Tribunal: TJDFT
Processo: 0713458-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713458-39.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. RECORRIDO: HILTON KRUSCHEWSKY DUARTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. INFORMAÇÕES DIVERGENTES. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ALTERAÇÃO. 1. Rejeita-se a alegação de não conhecimento do apelo, quando presentes todos os pressupostos recursais. 2. Aplicam-se ao caso as normas protetivas do Direito do Consumidor, uma vez que Autor e Réu se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o do CDC, respectivamente. 3. Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 4. Havendo dúvida sobre disposições contratuais, a interpretação a ser adotada deve ser a mais favorável ao consumidor, conforme tese advinda do art. 47 do CDC e consolidada na jurisprudência deste eg. TJDFT, segundo o qual, um dos princípios basilares do direito consumerista é o “in dubio pro consumidor”. 5. A dinâmica dos autos, em especial as sucessivas diligências realizadas pelo Autor para a solução do problema, bem como o pronto pagamento dos boletos que lhe foram endereçados, de acordo com as instruções recebidas, permitem concluir pela boa-fé do Recorrido, que, como visto, tem em seu favor a premissa de ser-lhe mais favorável a interpretação das obrigações assumidas. 6. A teor do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC/15, o Banco Réu não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor. Esta parte, por sua vez, demonstrou o fato constitutivo de seu direito. 7. Não há por que alterar o percentual de 12% fixado na r. sentença, pois estipulado dentro dos parâmetros legalmente previstos e não evidenciada qualquer desproporcionalidade na sua fixação. 8. O entendimento acerca da necessária observância, pelo julgador, da ordem dos parâmetros legais para a fixação dos honorários sucumbenciais – condenação, proveito econômico, valor da causa e, subsidiariamente, equidade – foi consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076). 9. No presente caso, observa-se que, em razão da procedência parcial do pedido inicial, a verba honorária deveria incidir sobre o valor da condenação, nos termos da gradação contida no § 2o do art. 85 do CPC/15 e distribuídos proporcionalmente, com fulcro no art. 86, caput, do CPC/15. 10. O d. Julgador, contudo, fixou o montante sobre o valor histórico do contrato desconstituído, devidamente atualizado, dinâmica que, ao menos em tese, indica que a verba honorária poderá superar o valor da condenação, pois esta se refere apenas ao montante de parcelas eventualmente adimplidas pelo Autor. 11. Apelação conhecida e não provida. De ofício, fixou-se a verba honorária devida pelos Réus no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, na proporção de 70% para os Réus, solidariamente, e 30% para o Requerente, com fundamento no art. 86, caput, do CPC/15, limitado ao valor arbitrado em primeira instância. Preliminar rejeitada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010